Tribunal: TJMT
Processo: 1046981-89.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046981-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADEMAR FERREIRA NEVES - CPF: 171.906.901-82 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1046981-89.2020.8.11.0001

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: ADEMAR FERREIRA NEVES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS ANTERIORES E POSTERIORES COM CONSUMO PROPORCIONAL AO CONTESTADO – AUMENTO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “
sub judice
”
(outubro/2019 a novembro/2020)
da Unidade Consumidora nº 6/317869-6, devendo proceder a revisão das faturas, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
decorrência das cobranças indevidas de faturas de energia com valores acima da média mensal de consumo, o que ocasionou a interrupção no fornecimento dos serviços.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, deve ser acolhida tal tese recursal, isto porque,
no caso dos autos, as cobranças anteriores e posteriores aos meses questionados
(
outubro/2019 a novembro/2020)
apresentaram consumo condizente e proporcionais aos contestados, não havendo que se falar em aumento excessivo, razão pela qual, tenho que a cobrança questionada foi realizada pela empresa recorrente em exercício regular de direito, nos moldes do § 3º do art. 14 do CDC, senão vejamos:

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz prolator do decisum objurgado, todavia, penso que a prova processual produzida pela parte recorrida é insuficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito ao efetuar tal cobrança, ante seu permissivo contratual, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No tocante a tal tese recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil atribuída à empresa recorrente
,
na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

4.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedente
o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021